Tribunal: TJDFT
Processo: 0037149-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face ao acordão deu parcial provimento à sua apelação. As partes foram intimadas para que se manifestarem acerca da tempestividade do recurso (ID 41138809). LS&amp;M ASSESSORIA LTDA manifestou-se pelo seguimento do recurso (ID 41246009). JOSE VIRGILIO BEZERRA quedou-se inerte (ID 41378247). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão desta turma, opostos no dia 07/11/2022. Contudo, em consulta ao andamento processual ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 19/10/2022 e considerado publicado em 20/10/2022, quinta-feira. (ID 40525924). Assim, considera-se realizada a publicação em 20 de outubro de 2022, quinta-feira, iniciando-se o prazo recursal no próximo dia útil seguinte (21/10/2022) sexta-feira, conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos embargos, encerrou-se no dia 27/10/2022. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 07/11/2022, às 20h32min (ID 41067644). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905